Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dicção expressa do § 3o do artigo 485 do CPC, “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, não havendo ofensa ao contraditório se os documentos juntados com a apelação são de conhecimento da parte adversa e versam sobre matéria de ordem pública.
2. A coisa julgada configura-se pela tríplice identidade – partes, pedidos e causa de pedir – entre a ação ora ajuizada e aquela anteriormente julgada, por decisão contra a qual não caiba recurso, nos termos do disposto do artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. O despacho que, sem emitir juízo de valor, apenas defere o levantamento de honorários de advogado rateados igualmente entre as advogadas, que representaram a parte vencedora em processo judicial transitado em julgado, não tem o condão de fazer coisa julgada a elidir os termos de distrato de sociedade advocatícia firmado pelas advogadas e que estabelece obrigação diversa, não submetida ao escrutínio do julgador.
4. Apelação conhecida e desprovida.